Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711567-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV AGRAVADO: CRISTINA FERREIRA VITALINO D E C I S Ã O No ID 19104392, agravante, UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV, informa não possuir interesse na redesignação da audiência de conciliação. Pede o prosseguimento do feito, mas ressaltando a possibilidade de uma composição extrajudicial amigável ao litígio. Alega demora na realização dos depósitos dos bloqueios determinados e pleiteia que seja oficiado ao setor de pagamento deste Tribunal, para que promova o depósito da quantia penhorada diretamente na conta bancária do causídico da agravante. Brevemente relatado, decido. Diante da manifestação da agravante, no sentido de que não possui interesse na realização da audiência de conciliação, não há razão para a realização do ato. No que tange à alegação referente à constrição determinada, ao contrário do que assevera a agravante, observo que os valores penhorados foram depositados em conta vinculada ao processo originário (vide ID 19064488). Assim, cabe ao Magistrado do processo de origem, a quem compete dirigir a execução, decidir a maneira mais conveniente e adequada de levantamento dos valores penhorados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de depósito diretamente na conta do advogado da agravante e DEFIRO o pedido de cancelamento da audiência de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao CEJUSC informando o teor da presente decisão. Após, considerando que houve o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (certidão de ID 18183717), façam os autos imediatamente conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator